Tribunal: STF
Processo: ARE 1333905
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL.



    Em se tratando de ação cuja natureza refoge à ordinariedade dos processos judiciais, a atribuição dos ônus decorrentes da prova pericial exige solução igualmente diferenciada, sob pena de se anular o instrumento constitucional da ação popular, impondo-se, nesse caso, resguardar o interesse público almejado pela ação.



    Verificando-se que, no caso, a parte autora não apresenta condições para adiantar as despesas relativas à realização da prova pericial necessária ao julgamento da ação, cabível o seu adiantamento pela empresa ré, ante a sua evidente potencialidade econômica, cabendo-lhe propiciar os meios indispensáveis para que o Juízo possa julgar fundamentadamente a lide.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). Aduz, em síntese, o seguinte:



    “5. Insta ressaltar que a perícia determinada pelo acórdão recorrido não é simples, mas, ao contrário, envolve empresas petrolíferas gigantescas de origem argentina e brasileira, demandando, dessa forma, um dispêndio enorme de tempo, esforço e dinheiro.



    6. A Petrobras, a BR, a Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, a União, a Repsol YPF são Rés nesta ação. A decisão recorrido determina a realização de uma perícia complexa entre empresas, ativos, contratos e campos petrolíferos localizados no Brasil e na Argentina. A realização de uma perícia dessa magnitude não tem precedentes na jurisprudência.



    7. Embora a perícia tenha sido requerida pelos Recorridos, os seus custos e despesas foram transferidos a uma das Rés, no caso a Petrobras. Para todas as empresas Rés, no entanto, serão excessivamente dispendiosos o tempo, a energia, e os gastos necessários para acompanhar e colaborar na produção de uma perícia desta magnitude.



    8. O v. acórdão cometeu violações a diversos dispositivos de lei federação e invadiu a discricionariedade do Poder Executivo, contrariando a norma constitucional de independência entre os poderes. São relevantes as razões de direito da Recorrente Repsol, assim com certamente serão relevantes os argumentos jurídicos da Petrobras, da BR, da Refap e outros réus desa ação.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Direito Comercial e Econômico. Permuta de ativos celebrada entre Petrobras e Repsol. Ação popular ajuizada por servidores da Petrobrás visando invalidar e desconstituir o negócio jurídico firmado, sob alegada lesão ao patrimônio público, por inconsistências na avaliação dos bens permutados. Perícia determinada em sede de agravo retido. Alegada violação ao art. 2º da Constituição Federal. Eventual violação reflexa. Violação do princípio da separação de poderes não demonstrada. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos recurso especiais interpostos nesta ação popular por Repsol YPF Brasil S.A., Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS e Petrobras Distribuidora S.A. e outro para afastar a responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS pelo adiantamento de honorários de perito.



    Não procede a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que a determinação de realização de pericia judicial pelo juízo esta longe de representar ofensa ao princípio da separação dos poderes, haja vista que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes, o que inclui, obviamente a obtenção das provas legalmente admitidas para subsidiar a decisão judicial. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Preterição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 882.043/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.4.2010. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 723.019/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/3/15).



    Nesse sentido, bem assinalou o douto parecer da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Em outras palavras, a determinação de realização de perícia, com o propósito de esclarecer sobre a avaliação dos bens permutados, diz respeito à necessidade de correta instrução processual e compreensão da causa pelo juízo, por se tratar de ação popular que tem por objeto a anulação do contrato firmado entre a Petrobras e a ora Agravante, sob a alegação de suposta lesividade ao patrimônio da União. 



    Nos autos do RE 1237702/RS, em que a Petrobras é Recorrente, e que ataca o mesmo acórdão ora impugnado, o Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, acertadamente ponderou que ‘o Tribunal de origem não apreciou o mérito dos atos de gestão da PETROBRAS, mas apenas entendeu necessária a realização de perícia para a verificação da idoneidade dos valores atribuídos aos ativos envolvidos na permuta. Afinal, o voto vencedor do acórdão recorrido enxergou possível lesão ao patrimônio público, decorrente da falta de paridade entre os critérios usados para avaliar os ativos da PETROBRAS e aqueles utilizados para avaliar os bens da REPSOL. Citou, ainda, falta de transparência e aparente conluio comercial entre PETROBRAS e REPSOL, com elevado dano patrimonial nos ativos da empresa PETROBRAS, controlada pela União ” (fl. 4214, e STJ). A perícia foi determinada, portanto, com a finalidade de obter esclarecimentos quanto à avaliação dos bens permutados, n o âmbito de ação popular destinada à anulação do contrato, por suposta lesividade ao patrimônio da União. Não há que se falar, assim, em ofensa aos princípios da livre iniciativa, da liberdade econômica e da igualdade de condições com empresas privadas no desenvolvimento de atividade econômica’. 



    Não há falar, aqui, portanto, em substituição do Poder Executivo pelo Judiciário, porque o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.”



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. TERRAS INDÍGENAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser necessária a realização de perícia judicial multidisciplinar (abrangendo, no mínimo, as áreas da antropologia e engenharia agronômica) para que se possa firmar, num prisma estritamente técnico, a correção ou não da atividade demarcatória desenvolvida pela FUNAI demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação em honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.524/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de prova pericial que demonstre a necessidade da prótese pleiteada e a urgência da medida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 946.480/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Indenização. Deferimento de prova pericial. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.037.512/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimentos aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022. 



  



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente